Tribunal: CARF
Processo: 10940.900003/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.900003/2019-05
ACÓRDÃO
3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas pelo julgador.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO NO
MOMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 16 DO DECRETO No
70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR OUTRAS
NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras
disposições do próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos
princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da
racionalidade e da efetividade do processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, na oportunidade recursal, junto
das razões da reclamação interposta, sobretudo quando estes elementos
possuem evidente pertinência e correlação com a matéria controversa,
revelando-se potencial elemento de formação de convencimento e do juízo
a ser aplicado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900003/2019-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para excluir a apreciação do item 5.12. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA
ALÍQUOTA APLICADA NA REVERSÃO DO FRETE SOBRE AQUISIÇÃO DE LEITE, tanto nas razões de
decidir quanto no dispositivo e resultado do acórdão embargado, bem como para que o acórdão
embargado seja integrado com as razões de decidir relativas ao conhecimento dos documentos
juntados às e-fls. 1578/1582.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente (s) o
Conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Catarina
Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.521, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Omissão sobre a supressão de instância, uma vez que a matéria mencionada no
item 3 do resultado do acórdão não foi apreciada pela DRJ;
2. Omissão quanto ao afastamento do artigo 16, §§4o e 5o e artigo 17 do Decreto
no 70.235/72, relativamente aos documentos fiscais juntados apenas em sede
de recurso voluntário, na matéria decidida no item 2 do resultado do acórdão.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos de declaração, conforme
excerto abaixo:
“A decisão menciona trecho da decisão da DRJ. Contudo, de fato, não localizei tal
excerto no Acórdão no 109.006.299, proferido pela DRJ, bem como não localizei
tal alegação na manifestação de inconformidade. Assim, é necessário
esclarecimento acerca da possibilidade de apreciação da referida matéria por
aparentemente não ter sido impugnada, bem como por não ter sido localizado o
excerto da DRJ mencionado na decisão.
[...]
De fato, aparentemente, as notas fiscais mencionadas foram juntadas em sede de
recurso voluntário, cabendo ao colegiado esclarecer se foram afastados, ou não,
os §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900003/2019-05
3
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional para sanar as omissões quanto ao
esclarecimento acerca da possibilidade de apreciação da referida matéria por
aparentemente não ter sido impugnada, bem como por não ter sido localizado o
excerto da DRJ mencionado na decisão e quanto a omissão acerca do afastamento
dos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Encaminhe-se para inclusão
em pauta de julgamento, por este presidente.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A contagem do prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração pela
Procuradoria da Fazenda Nacional foi dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do anterior
RICARF/2015 (atualmente, no artigo 134 do RICARF/2023), isto é, o Procurador da Fazenda
Nacional considera-se pessoalmente intimado com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por
intimado por ciência nos autos.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/12/2023, retornando ao CARF em
11/01/2024, dentro, portanto, do prazo previsto regimentalmente.
Passo à análise das omissões admitidas.
Omissão sobre a supressão de instância, uma vez que a matéria mencionada no
item 3 do resultado do acórdão não foi apreciada pela DRJ
A embargante alega que a matéria decidida no item 3 do acórdão embargado não
foi apreciada pela DRJ, alegando ter havido supressão de instância.
O despacho de admissibilidade reconhece que a DRJ não apreciara a matéria e que
a alegação não constava da manifestação de inconformidade.
O acórdão embargado possuiu a seguinte decisão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para: (1) reverter as glosas (a) quanto ao serviço de manutenção
mecânica/elétrica preventiva nos equipamentos de envase, que desempenham as
funções de esterilização/mistura UHT e produção UHT não lácteos; (b) em relação
aos materiais de embalagem e (c) sobre o crédito com serviço de frete na
aquisição de bens não tributados, contratado junto a transportadora pessoa
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900003/2019-05
4
jurídica e cujo ônus seja da recorrente; (2) reverter a glosa do crédito presumido
apurado sobre as aquisições milho, farelo e outros produtos utilizados para
fabricação da ração dos suínos, que após o abate, irão compor as mercadorias
destinadas à exportação; (3) conceder o recálculo, pela alíquota básica das
contribuições, sobre a reversão das glosas do serviço de frete do leite adquirido; e
(4) reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento deferido,
considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco. Por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas com descarregamento e
movimentação de mercadorias e fornecimento de contêineres frigoríficos.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Relator) e Marcos
Antonio Borges, que negavam provimento quanto ao tema. Designada para
redatora do voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas sobre as
despesas de energia elétrica. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima, que revertiam as glosas sobre os
valores com demanda contratada, custo de disponibilização do sistema, juros e
multas. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário para
manter as glosas do transporte de cargas entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini e Juciléia de Souza Lima,
que revertiam as glosas desses itens. Por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário para manter as glosas do transporte de mão de obra. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que revertia essas glosas.”
A embargante alega que o item “(3) conceder o recálculo, pela alíquota básica das
contribuições, sobre a reversão das glosas do serviço de frete do leite adquirido” não foi apreciado
pela DRJ.
O excerto do voto embargado é o seguinte:
“12. Alteração da alíquota aplicada na reversão do frete sobre aquisição de leite
A decisão recorrida reverteu a glosa de crédito sobre aquisição de leite, contudo
não pela alíquota básica, mas na sistemática do crédito presumido:
“Como o leite é adquirido, via de regra, de pessoas físicas (sem incidência das
contribuições) ou de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária (com suspensão das contribuições), o
crédito passível de apuração - sobre o valor do leite e sobre o valor do respectivo
transporte – é apenas o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, com a redação dada Lei no 11.051/2004, e não o crédito básico
apurado pela manifestante.”
A recorrente sustenta que apesar do leite integrar casos de suspensão, sendo
apurado o crédito presumido, sobre o frete incidiu a alíquota básica das
contribuições.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900003/2019-05
5
Da mesma forma que decidi quanto aos créditos sobre fretes de produtos não
sujeitos à tributação, entendo que a despesa de transporte aqui analisada não
acompanha o tratamento dado ao produto transportado.
Portanto, assiste razão a recorrente, do que se deve recalcular a reversão das
glosas sobre o frete do leite adquirido pela alíquota básica.”
A alegação constou do capítulo 5.12. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA
APLICADA NA REVERSÃO DO FRETE SOBRE AQUISIÇÃO DE LEITE, da peça recursal (e-fls. 1.596 e
ss.). A matéria refere-se ao recálculo da alíquota do frete contratado para o transporte de
aquisições de leite.
De fato, não localizo no acórdão da DRJ a passagem transcrita no voto embargado.
A discussão acerca do creditamento de frete na aquisição de leite desonerado
ocorreu em razão da glosa contemplada no Despacho Decisório do crédito no transporte de leite
com suspensão/não incidência (e-fl. 49).
A manifestação de inconformidade abordou a questão no capítulo 6.4. SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS (TÓPICO 4 DO DESPACHO DECISÓRIO), e-fls. 324
e ss.
O Acórdão da DRJ tratou a referida matéria no tópico “Serviços de transporte de
cargas na aquisição de bens que não geram crédito”, com os seguintes excertos (e-fls. 1456 e ss.):
“Serviços de transporte de cargas na aquisição de bens que não geram crédito
Com relação à glosa dos créditos apurados sobre valores de fretes suportados
pelo interessado quando da compra de produtos não sujeitos ao pagamento das
contribuições, a interessada alega que o frete sofre a incidência da tributação das
contribuições sociais e, desta forma, gera direito ao creditamento, não
importando o enquadramento que a legislação dê aos insumos transportados.
[...]
Cumpre destacar que os fretes objeto da glosa tratada neste tópico são
relacionados ao transporte de produtos cuja aquisição não gera créditos
(afirmação feita pela autoridade fiscal e não questionada pelo sujeito passivo).
Assim, não há que se falar em apuração de créditos sobre o frete suportado pelo
adquirente nessas operações.
Por fim, quanto à jurisprudência do CARF invocada pela interessada em relação a
essa matéria, cabe-nos apenas reiterar que tais decisões são desprovidas de
caráter normativo, conforme dito no início deste voto.”
Verifica-se que o acórdão da DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade.
Em recurso voluntário, a embargante pleiteou o crédito no capítulo “5.3.3.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO GERAM CRÉDITO”,
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900003/2019-05
6
matéria essa apreciada pela decisão embargada no tópico “3.3. Serviço de frete na aquisição de
bens não tributados”, com provimento do recurso voluntário.
Assim, a discussão sobre o creditamento do frete nas aquisições de leite ocorreu em
capítulos próprios dos recursos e das decisões, ao passo que a matéria tratada no tópico 5.12 do
recurso voluntário é estranha à lide, pois não localizo tal decisão no acórdão da DRJ.
Destarte, acolho os embargos de declaração para excluir a apreciação do 5.12.
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICADA NA REVERSÃO DO FRETE SOBRE
AQUISIÇÃO DE LEITE, tanto nas razões de decidir quanto no dispositivo e resultado do acórdão
embargado, em razão de consistir em matéria estranha à lide e, portanto, não passível de
conhecimento e apreciação.
Omissão quanto ao afastamento do artigo 16, §§4o e 5o e artigo 17 do Decreto no
70.235/72, relativamente aos documentos fiscais juntados apenas em sede de recurso
voluntário, na matéria decidida no item 2 do resultado do acórdão.
O item e excerto a que se refere o questionamento dos embargos são os seguintes:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para: [...] (2) reverter a glosa do crédito presumido apurado sobre as aquisições
milho, farelo e outros produtos utilizados para fabricação da ração dos suínos,
que após o abate, irão compor as mercadorias destinadas à exportação, (3) [...]”
Excerto:
“Apoia-se, a recorrente, em seus descritivos de produção, que apontam que as
suas unidades produzem diversos tipos de ração para atender às necessidades dos
cooperados e clientes, sob o seguinte esquema: “aquisição matéria-prima →
processamento na fábrica de ração → entrega da ração as granjas cooperadas →
entrega dos suínos para abate no frigorífico”.
Para demonstrar o fluxo completo, apresenta nota fiscal de venda de leitão para o
cooperado responsável pela engorda, de venda de ração e dos suínos terminados.
Apesar da baixa qualidade das imagens das notas fiscais inseridas no recurso
voluntário (fls. 1578 a 1582), foi possível verificar, através do Portal da Nota Fiscal
Eletrônica, os documentos no 720.338, de chave de acesso 41-1701-
76.108.349/0001-03-55-001 000.720.338-102.519.512-5, e no 725.488, de chave
de acesso 41-1701-76108349000103-55 001-000725488-102551099-3, a efetiva
comercialização dos produtos RACAO S-2-B RECRIA 1 GRANEL e RACAO S-3-B
TERMINACAO 1 GRANEL, respectivamente.
[...]
Nesse sentido, como a glosa se deu pela interpretação da autoridade fiscal de que
as granjas eram responsáveis pela aquisição e alimentação dos animais, pelo fluxo
de notas fiscais apresentadas pela recorrente, há que reconhecer o direito de
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.343 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900003/2019-05
7
apropriação do crédito presumido sobre as aquisições milho, farelo e outros
produtos utilizados para fabricação da ração dos animais, que após o abate, irão
compor as mercadorias destinadas à exportação.”
A embargante questiona que não houve fundamentação para efetuar o
conhecimento dos documentos juntados em recurso voluntário, às e-fls. 1578/1582.
A possibilidade de conhecimento dos referidos documentos decorre do Princípio da
Verdade Material, conforme julgado proferido no Acórdão CSRF no 9101-005.865, de 10/11/2021,
cuja ementa transcreve-se, parcialmente, abaixo:
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO NO
MOMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA
POR
OUTRAS
NORMAS.
POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do processo
administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, na oportunidade recursal, junto das
razões da reclamação interposta, sobretudo quando estes elementos possuem
evidente pertinência e correlação com a matéria controversa, revelando-se
potencial elemento de formação de convencimento e do juízo a ser aplicado.
Destaca-se, também, que os documentos se referem a notas fiscais eletrônicas,
disponíveis no ambiente do SPED, instituído pelo Decreto no 6.022/2007 e administrado pela
Secretaria da Receita Federal e demais Administrações Tributárias, o que possibilita a consulta
pública ao documento juntado, permitindo a aferição de sua legitimidade.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração para excluir a
apreciação do 5.12. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICADA NA REVERSÃO DO
FRETE SOBRE AQUISIÇÃO DE LEITE, tanto nas razões de decidir quanto no dispositivo e resultado
do acórdão embargado, bem como para que o acórdão embargado seja integrado com as razões
de decidir relativas ao conhecimento dos documentos juntados às e-fls. 1578/1582.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 2179
DF CARF MF
Original